Tribunal: TJBA
Processo: 8130536-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130536-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADA: CLÍNICA UROLÓGICA MARCOS DANTAS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO ARGONES MARTINS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO MÉDICO. AUTONOMIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE DENÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 17 DA LEI Nº 9.656/98 À PRETENSÃO DO PRESTADOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações
C
íveis simultâneas interpostas em Ação Ordinária ajuizada por clínica médica especializada em urologia contra operadora de plano de saúde, objetivando o reconhecimento da abusividade da rescisão unilateral de contrato de credenciamento e o consequente recredenciamento, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos e condenado a
A
utora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a rescisão unilateral do contrato de credenciamento médico, precedida de notificação e amparada em cláusula contratual expressa, configura conduta ilícita ou abusiva à luz da legislação civil e das normas de saúde suplementar;
e
estabelecer se os honorários sucumbenciais, fixados em percentual sobre valor da causa ínfimo, devem ser revistos mediante apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A resilição unilateral constitui direito potestativo nos contratos por prazo indeterminado, desde que prevista contratualmente e exercida mediante prévia notificação, nos termos do art. 473 do Código Civil.

4.
A relação contratual entre as partes era paritária e continha cláusula expressa autorizando a rescisão por qualquer dos contratantes, mediante aviso prévio mínimo de 60 dias, exigência devidamente observada.

5.
A inexistência de prova de investimentos relevantes realizados pela prestadora afasta a alegação de legítima expectativa de preservação do vínculo contratual.

6.
O art. 17 da Lei nº 9.656/98 tutela os direitos dos consumidores de planos de saúde, não podendo ser invocado por prestador de serviços para resguardar interesse patrimonial próprio.

7.
A ausência de demonstração de prejuízo direto, risco iminente ou descontinuidade irreparável de tratamentos aos beneficiários do plano afasta a alegação de ilicitude da conduta da operadora.

8.
Quando o valor da causa é muito baixo e a fixação percentual resulta em verba honorária irrisória, impõe-se a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com arbitramento dos honorários por equidade, de modo a assegurar remuneração digna ao
A
dvogado.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso da
Demandante
desprovido.
Apelo
da
Demandada
provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422 e 473; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 16, 487, I, e 1.012, § 4º; Lei nº 9.656/98, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 14 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
(Simultâneas)
nº
8130536-42.2023.8.05.0001
,
em
que figura como Recorrente
s/Recorridas

a

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e

a

CL
Í
NICA UROLÓGICA MARCOS DANTAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DA DEMANDANTE E DAR PROVIMENTO AO APELO DA DEMANDADA
.